Tribunal: STF
Processo: RE 444267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Insumos.
   IPI. Alíquota zero, isenção ou não-tributação. Crédito na
   operação posterior. Impossibilidade. Ausência de violação ao art.
   153, § 3o, II, da CF/88. Precedentes. 3. Limitação de efeitos da
   declaração de inconstitucionalidade. Inaplicabilidade. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.